Tribunal: TJES
Processo: 5003641-72.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003641-72.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA.. ART. 621, DO CPP. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos 2. Eventual alteração jurisprudencial superveniente não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da Revisão Criminal, salvo caso de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de lei. 3. Ação julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003641-72.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de revisão criminal ajuizada por por
AUCEBERG PEREIRA DE OLIVEIRA,
procurando rever a pena imposta na ação penal nº. 0093838-44.2010.8.08.0035, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121 §2º, I, e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O requerente pretende a reforma da sentença, para reduzir a pena-base aplicada, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram indevidamente valoradas.

Também sustenta que, na segunda fase, não foi observada a jurisprudência adotada, no sentido de aplicar a fração de 1/6.

Alega, ainda, que não foi reconhecida a confissão do réu, embora tenha sido utilizada na decisão de pronúncia, conforme preconiza a súmula 545, do STJ.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a desconstituição da coisa julgada em virtude da insatisfação do réu com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas tais considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, sobretudo porque, à época, a defesa apresentou recurso de apelação tão somente para apresentar as teses de absolvição e decote das qualificadoras.

Ademais, vislumbra-se que, da sentença condenatória restou devidamente fundamentada a majoração da pena-base, eis que o MM. Juiz de primeira instância reconheceu cinco vetores: a culpabilidade, as circunstâncias, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Dessa forma, não se mostra indevida a utilização de uma delas para alterar os patamares mínimo e máximo da pena-base.

Não podemos perder de vista que a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, portanto, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Quanto aos demais pedidos, é importante considerar que a sentença foi transitada em julgado 06/11/2017, e que eventual alteração jurisprudencial superveniente não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da Revisão Criminal, salvo caso de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de lei.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”. (STJ; AgRg-HC 708.907; Proc. 2021/0379658-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

A propósito, a jurisprudência destas C. Câmaras Criminais Reunidas:

(...) Eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca da matéria aventada, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, somente sendo cabível, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante decorrente de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de lei, o que não é a hipótese dos autos. 2. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau (...) (TJES. Revisão Criminal, 5006813-56.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal. Relator Des. Ubiratan Almeida Azecedo. Julgado em 03/04/2024)

Portanto, não se verifica, na segunda etapa, erro na aplicação de fração diversa de 1/6.

Partindo da mesma premissa, não há que se falar em reconhecimento da confissão, eis que o entendimento firmado pelo c. STJ é no sentido de que, “nos casos de julgamentos pelo Tribunal do Júri, o juiz só pode utilizar na dosimetria penal as agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em plenário. Súmulas 568/STJ”. (AgInt no REsp n. 1.633.663/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

Portanto, não se verifica erro no julgamento, pois, ao analisar a ata de sessão disponível no sistema e-jud, deste Egrégio Tribunal, verifica-se que “a Defesa do acusado Auceberg, na pessoa do Defensor Público Dr. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL, sustentou a tese de negativa de autoria e absolvição”, apenas.

Firme nos fundamentos acima apresentados, não se verifica ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, pois evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira apelação, com vistas a rediscutir a dosimetria, sem apresentar novos fatos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do Relator.